Tribunal: TJPA
Processo: 0802091-68.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802091-68.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROBSON LUIZ DE ARAUJO GONCALVES

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS.
RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE CHASSI E ESTELIONATO -
PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
: DECISÃO – FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE –

MOTIVAÇÃO INIDÔNEA.

1). O
princípio da fundamentação ou da motivação devem sempre nortear toda e qualquer decisão judicial, mesmo que sucinta, sob pena de nulidade.
2).
Como se vê, a decisão hostilizada por este remédio heroico não fez consignar nenhum fato concreto revelador das hipóteses que autorizam o decreto da custódia provisória do paciente.
3). Medidas Cautelares suficientes ao caso concreto
. Concessão. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
UNANIMIDADE
de votos,
CONCEDER
a ordem impetrada.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar,
impetra
do em prol de

ROBSON LUIZ DE ARAUJO GONÇALVES
,

apontando como
autoridade
coatora
o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
, a
duz
indo-se,
em resumo,
no presente
writ
,
que
o paciente foi denunciado
- Proc. Nº 0012926-04.2018.8.14.0006 -,
por receptação, adulteração de chassi e estelionato, e encontra-se preso preventivamente desde 02.01.2020, postulando a revogação, indeferido em 17.02.2020, porém, sofre constrangimento ilegal ante a falta de fundamento da decisão e/ou para a manutenção da prisão preventiva, cabendo medida cautelar diversa da prisão
.
Pede então provimento liminar, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, com a consequente revogação da prisão preventiva, nos termos requerido.

Prestadas as informações de estilo (fls.129/132-ID Num
2864101), indeferi a liminar, com a Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem.

É O RELATÓRIO.

VOTO

S
egundo
o constante dos autos e o que
informa o
Juízo (ID Num
2864101),

a vítima Andrea Azevedo, teve seu veículo automotor roubado (placa QDP-5837), tendo o supracitado carro sido repassado ao paciente e a outro denunciado, os quais, conhecedores da origem ilícita do bem, modificaram seus sinais

identificadores, falsificaram seus documentos e, em seguida, o anunciaram para venda no site “OLX”, ocasião em que o veículo fora adquirido pela vítima Franciellen Marques, pelo importe de R$-35.500,00, o qual, destarte, teria sido integralmente depositado na conta de Robson Luiz de Araújo Gonçalves, ora paciente.

Então, atendendo representação do Ministério Público, o juízo decretou a prisão preventiva do paciente e do outro acusado, por ocasião do recebimento da denúncia, tendo em vista a necessidade de garantia da ordem pública, bem como pela necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, nos termos que passo a transcrever:

9- DA PRISAO PREVENTIVA

“Trata-se de representação do Ministério Público pela Decretação da Prisão Preventiva dos denunciados, tendo em vista a necessidade de garantia da ordem pública, bem como pela necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal

Analisando os autos, verifico presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar estabelecidos no artigo 312 do CPP, existindo, no caso, indícios suficientes de autoria e materialidade.

Concluído o inquérito e oferecida a denúncia pelo Órgão Ministerial, analisando novamente os autos, verifico que a decretação da prisão preventiva dos acusados transparece necessária, tendo em vista que a autoridade policial carreou elementos de prova que apontam indícios suficientes de autoria, a indicar os acusados como prováveis autores do crime capitulado na denúncia.

Por tais circunstâncias, concluo que em liberdade os representados apresentam ameaça à sociedade, sendo inegável o abalo à ordem pública no presente caso.

Pelas razões acima, como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, estando presentes os demais requisitos legais, acolho a representação do Ministério Público e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DAVID MATOS DOS SANTOS, brasileiro, paraense, nascido em 31/01/1987, filho de Deusa Maria de Oliviera Anselmo e Manoel Lemes Gomes dos Santos, residente na passagem liberdade, s/n, aos fundos da casa localizada na rua São Tomé, nº 15, Bairro Santa Clara, Marituba-PA; ROBSON LUIZ DE ARAUJO GONÇALVES, brasileiro, paraense, nascido em 15/04/1989, filho de Solange de Araujo Gonçalves e Jorge Luiz dos Reis Gonçalves, residente na Travessa quinze de agosto, nº 1754 e nº 1847 (altos), bairro Ponta Grossa, distrito de Icoaraci, Belém/PA ou residencial Talismã, nº 27, bairro Cajui Distrito de Icoaraci, Belém/PA. 9.1- Serve a presente decisão como MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA”.

Ora, por esta sequência de fatos, percebe-se, claramente, que a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, não se reveste das formalidades legais, dizendo, laconicamente
a
Ju
í
z
a
, às fls.
95/97-ID Num
2836384
, de seu
decisum,
que: “
verifico presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar estabelecidos no artigo 312 do CPP, existindo, no caso, indícios suficientes de autoria e materialidade.
”

Assim, não demonstrou
a
magistrad
a
, objetivamente, os motivos que levaram ao entendimento de que o paciente, em liberdade, irá causar embaraços ao andamento regular do processo ou que irá dificultar a aplicação da lei penal, ou muito menos gerar tumultos à ordem pública.

Logicamente, a prisão, por se tratar de medida excepcional, não justifica sua decretação, baseada unicamente na
apenas na citação dos dispositivos
, inexistindo fundamentação suficiente para o decreto preventivo.

Também, não basta para a manutenção da prisão, apenas o fato de existirem indícios de autoria e comprovação da materialidade do crime, esses requisitos devem vir reunidos com os outros constantes no artigo 312, do CPP, uma vez que toda decisão deve ter fundamentação suficiente a demonstrar a existência dos requisitos
desse dispositivo
. Assim como a suposta periculosidade do réu, em razão de responder a outro processo na Comarca, pois, para todos os efeitos legais, o mesmo é tecnicamente primário, ante a inexistência de sentença penal condenatória transitada em julgado contra ele (paciente).

Por este prisma, é correto dizer que, gravidade do delito e sua repercussão, por si só, não autorizam o recolhimento de quem é réu de ação penal, medida que por seu rigor, só se justifica mediante a demonstração absoluta e inequívoca de sua adoção.

Ressalte-se que, além de não
ser narrado ou descrito no
decisum

nenhuma prova
ou fato
de haver comoção social na cidade em torno do delito,
e nem de forma a ordem pública encontra-se ameaçada,
com a necessidade de se acautelar e resguardar a sociedade, com o intuito de prevenção da prática de crimes dessa natureza, diga-se de passagem,
praticado sem violência ou grave ameaça,
pode
ndo
-se afirmar que
a garantia da ordem pública
, de maneira isolada, não deve servir de fundamento para a manutenção do confinamento do paciente, por tratar-se de uma proposição abstrata e de cunho meramente subjetivo, incapaz de, por si só, justificar a prisão acautelatória. Nesse sentido:

"A garantia da ordem pública, dada como fundamento da decretação da custódia cautelar, deve ser de tal ordem que a liberdade do réu possa causar perturbações de monta, que a sociedade venha a se sentir desprovida de garantias para sua tranqüilidade" (RJDTACRIM 11/201).

Lado outro
, o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa, ocupação lícita, e não se tendo notícia, até o presente momento, que
ele
tenha criado qualquer embaraço à instrução criminal ou à ordem pública. É cediço que dado ao caráter excepcional da prisão preventiva ou cautelar de um cidadão, há a necessidade imperiosa do decreto consignar ou revelar,
de maneira fundamentada
, fato conclusivo da preservação da ordem pública, da conveniência para a instrução criminal e para preservar a futura aplicação da lei penal, e, sem sombras de dúvidas, esse não é o caso que ora se aprecia.

Logo, a prisão cautelar não pode, por isso, decorrer de mero automatismo legal, mas deve estar sempre subordinada à sua necessidade concreta real, efetiva, traduzida pelo
fummus boni iuris
e
periculum in mora
.

Destarte, pode-se concluir que o princípio da fundamentação ou da motivação devem sempre nortear toda e qualquer decisão judicial, mesmo que sucinta, sob pena de nulidade.

Como se vê, a decisão hostilizada por este remédio heróico não fez consignar nenhum fato concreto revelador das hipóteses que autorizam o decreto da custódia provisória do paciente.

Assim, o constrangimento é evidente, não restando outra alternativa, senão a concessão da ordem, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, incisos I a V, do Código de Processo Penal.

PELO EXPOSTO,
CONCEDE-SE
A ORDEM IMPETRADA
, COM A CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, SEM PREJUÍZO DE NOVA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, DESDE QUE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E SOBREVENHAM MOTIVOS PARA TANTO
.

Belém-PA,
10
de
junho
de 20
20
.

Desembargador

RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 15/06/2020